Tribunal: TJES
Processo: 5014249-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014249-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAMIRO DE SOUZA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014249-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAMIRO DE SOUZA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DENÚNCIA OFERECIDA PELO ART. 33 CAPUT DA LEI 11343/06. MOMENTO E VIA INADEQUADOS PARA SE TRATAR DE HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Como vem decidindo o STJ, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020). Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

2. Quanto à suposta desproporcionalidade da prisão preventiva com o provável regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto ao paciente, assinalo que não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao paciente, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção (AgRg no HC 697.153/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 21/09/2023).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014249-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAMIRO DE SOUZA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ramiro de Souza Rocha

em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim-ES que decretou prisão preventiva em desfavor do Paciente.

O impetrante, em síntese, sustenta a
desproporcionalidade da prisão cautelar
e que
não est
ão
presentes as condições necessárias à prisão preventiva d
o
paciente
, preso pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
, razão pela qual pugna pela fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Extrai-se dos autos que:

no dia 21 de setembro de 2023, por volta das 15h:30m, na localidade da Safra, nesta Comarca, o denunciado RAMIRO DE SOUZA ROCHA, agindo de forma livre consciente e voluntária, matinha sob sua guarda substância entorpecente, para fins de venda no varejo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a peça informativa que,
Policiais Rodoviários Federais, ao realizar operação
, receberam informações que estava ocorrendo a comercialização de drogas próximo a antiga fábrica de laticínios da Santa Alice, na Distribuidora Mamede, pelo que, se dirigiram até o referido local, no intuito de apurar a veracidade da denúncia, onde, imediatamente visualizaram o denunciado em atitude suspeita.

Em decorrência destes fatos, foi realizada busca pessoal ao denunciado, sendo encontrada com ele a quantia de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três) reais em espécie; 2 (dois) aparelhos celulares da marca XIAOMI, assim como outros pertences descritos no auto de apreensão anexo à fl. 27 do evento nº. 31804553, bem como, foi localizado no interior da mochila que ele carregava
110 (cento e dez) pinos de substância
análoga a cocaína, além de 06 (seis) buchas de substâncias análoga à maconha
, conforme laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas anexo à fl. 29 do evento nº. 31804553.

Das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observo que os autos foram encaminhados ao órgão superior do MP (art. 28 CPP) em razão da recusa do MP de primeiro grau em aceitar o reconhecimento do tráfico privilegiado e do consequente oferecimento de ANPP. Dito isso, a ação penal não ostenta o perfil pretendido pelo Impetrante.

O que se tem, conforme demonstrado acima e destacado pela Procuradoria de Justiça, é o "
modus operandi
empregado na prática do delito, consubstanciado no exercício da traficância em um bar situado às margens de uma rodovia, circunstâncias que potencializam a disseminação das drogas e demonstram a gravidade concreta da conduta, de modo que a prisão do coacto certamente contribuirá para fragilizar a atuação do tráfico de drogas na região onde ocorreram os fatos".

Como vem decidindo o STJ, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020). Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Quanto à suposta desproporcionalidade da prisão preventiva com o provável regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto ao paciente, assinalo que não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao paciente, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção (AgRg no HC 697.153/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 21/09/2023).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.